Tribunal: TJMT
Processo: 1001500-63.2021.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001500-63.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DIAS DE SOUSA - CPF: 017.610.161-64 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), NIUSENIR FRANCISCO CASTILHO - CPF: 002.874.791-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001500-63.2021.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1001500-63.2021.8.11.0003

Recorrente:
Paulo Henrique Dias de Sousa.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) e Niusenir Francisco Castilho.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUÍZO
A QUO
QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. DEMANDA AJUIZADA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 6º DA LEI N.º 12.153/2009. CITAÇÃO EDITALÍCIA POSSÍVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto por autor que teve sua ação extinta, sem resolução do mérito, sob o fundamento de impossibilidade de citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se a citação por edital é admissível no rito do Juizado Especial da Fazenda Pública e se houve diligência suficiente do autor para localização da parte requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embora a demanda tramite em Juizado Especial Cível, trata-se de matéria afeta à Fazenda Pública, aplicando-se, portanto, a Lei n.º 12.153/2009, nos termos do artigo 1º, II, da Resolução n.º 004/2014/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

4.

O artigo 6º da Lei n.º 12.153/2009 prevê expressamente a aplicação das normas do Código de Processo Civil às citações, o que autoriza, de forma inequívoca, a utilização da citação por edital.

5.

Não há falar em aplicação subsidiária do artigo 18, § 2º, da Lei n.º 9.099/95 nesse ponto, uma vez que há norma específica e expressa que trata da matéria na Lei n.º 12.153/2009.

6.

O autor demonstrou diligência na tentativa de localização do requerido, com diversas buscas em endereços obtidos por meios oficiais, como INFOSEG e SIEL, o que justifica o esgotamento de meios para a citação pessoal.

7.

A negativa de citação por edital, diante da situação concreta, compromete o direito de acesso à justiça e representa formalismo incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais.

8.

Precedentes desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitem expressamente a citação por edital nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e
provido
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com autorização para a
citação por edital
do requerido, nos termos dos artigos 256 e seguintes do Código de Processo Civil.

10.

Tese de julgamento:
Aplica-se o artigo 6º da Lei n.º 12.153/2009 às citações nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo admissível a citação por edital quando esgotadas as tentativas de localização da parte requerida por outros meios.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 12.153/2009, arts. 1º, 6º e 27; Código de Processo Civil, arts. 256 e seguintes; Lei n.º 9.099/95, art. 55; Resolução TJMT n.º 004/2014/TP, art. 1º, II.

Jurisprudência citada:
TJMT, Recurso Inominado n.º 1000127-09.2017.8.11.0012, Primeira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 12/07/2022; TJMT, Agravo de Instrumento n.º 1024678-45.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 18/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001500-63.2021.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1001500-63.2021.8.11.0003

Recorrente:
Paulo Henrique Dias de Sousa.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) e Niusenir Francisco Castilho.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Paulo Henrique Dias de Sousa
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
1º
Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Primeira Sentença (Id.
264026772
):
julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, uma vez que o autor recorrente não indicou o endereço do requerido
Niusenir Francisco Castilho efetivar a citação
.

Acórdão (Id. 271304366):
por unanimidade, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem.

Segunda sentença (Id. 337888879):
julgou extinto o processo, diante da não localização do requerido
Niusenir Francisco Castilho e da impossibilidade de citação por edital no âmbito do Juizado Especial Cível.

Recurso Inominado (Id. 337888880):
pugna pela reforma da sentença, defendendo a possibilidade de citação por edital, uma vez que se trata de ação atinente ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001500-63.2021.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1001500-63.2021.8.11.0003

Recorrente:
Paulo Henrique Dias de Sousa.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) e Niusenir Francisco Castilho.

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de recurso inominado interposto por Paulo Henrique Dias de Sousa contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da impossibilidade de citação do requerido Niusenir Francisco Castilho por edital.

O processo teve origem em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e tributária cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor busca a declaração de que não é proprietário do veículo Honda CG 125 Titan, placa KAI3360, bem como a exclusão de débitos de IPVA, licenciamento e multas lançados indevidamente em seu nome.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que forneceu múltiplos endereços para citação do requerido, realizou diversas diligências através de consultas aos sistemas INFOSEG e SIEL, e que a citação por edital é possível nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme previsto no art. 6º da Lei n.º 12.153/2009.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se é possível a citação por edital nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e se houve diligência suficiente do autor para localizar o requerido.

Inicialmente, esclareço que, embora o feito tramite no Juizado Especial Cível, trata-se de demanda contra a Fazenda Pública.

O artigo 1º, inciso II, da Resolução n.º 004/2014/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que, nas Comarcas onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, as causas de sua competência serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis:

"Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.”

Portanto, aplica-se ao caso a Lei n.º 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

No que se refere à citação da parte requerida por edital, a Lei n.º 12.153/2009 estabelece expressamente em seu artigo 6º:

"Art. 6º. Quanto às citações e intimações, aplicam-se as disposições contidas na Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil".

Esta disposição é clara e específica. Embora a Lei n.º 12.153/2009 defina em seu artigo 27 a aplicação subsidiária da Lei n.º 9.099/95, cujo artigo 18, § 2º, veda a citação por edital, tal emprego somente se dará para o preenchimento de lacunas ou omissões na lei específica, o que não é o caso.

O artigo 6º da Lei n.º 12.153/2009 trata especificamente das citações e intimações, remetendo expressamente ao Código de Processo Civil. Não há lacuna a ser preenchida, mas sim regra específica que autoriza a aplicação integral das normas do CPC sobre citação, incluindo a citação por edital.

A própria Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deste Estado já se pronunciou no sentido de que o artigo 6º da Lei n.º 12.153/2009, ao aplicar o Código de Processo Civil às citações e intimações, autoriza a citação por edital:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 1000127-09.2017.8.11 .0012 Classe CNJ 460 Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Xavantina/MT Recorrente (s): Mauro Vieira dos Santos Recorrido (s): Estado de Mato Grosso Departamento Estadual de Trânsito Anderson Morais de Almeida Juiz Relator.: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: 12 de julho de 2022 E M E N T A RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE E DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. DEMANDA AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL . POSSIBILIDADE. LEI N. 12.153/2009 . PREVISÃO EXPRESSA DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COM RELAÇÃO ÀS CITAÇÕES E INTIMAÇÕES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. A Lei nº 12 .153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe acerca dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, disciplina em seu artigo 6º, que as citações serão feitas nos termos do Código de Processo Civil. Com efeito, a citação por edital é admitida no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Sentença anulada. Recurso provido .

(TJ-MT 10001270920178110012 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/07/2022)”.

No mesmo sentido é o seguinte julgado: TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10246784520248110000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/11/2024.

Ademais, da análise dos autos, verifica-se que o autor não permaneceu inerte. Pelo contrário, demonstrou diligência na busca do paradeiro do requerido, fornecendo múltiplos endereços obtidos através de consultas aos sistemas INFOSEG e SIEL, conforme se observa:

1. Primeira tentativa em Belém/PA – frustrada;

2. Tentativa em Goiânia/GO via carta precatória – frustrada;

3. Tentativa em Aparecida de Goiânia/GO – frustrada;

4. Última tentativa em Goiânia/GO – frustrada por endereço insuficiente.

O autor ainda solicitou a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Educação de Goiânia para localizar o requerido, pedido que não foi apreciado pelo juízo de origem.

Consigne-se ser compatível com o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública a citação por edital, sem afronta aos princípios de simplicidade, celeridade e informalidade. A vedação à citação por edital, quando não há meio de localizar o requerido após diligências adequadas, representaria negativa de prestação jurisdicional e violação ao princípio do acesso à justiça.

A economia processual também recomenda o aproveitamento dos atos já praticados, evitando-se a repropositura da demanda na Justiça Comum.

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a citação por edital do requerido Niusenir Francisco Castilho, observando-se as formalidades previstas nos artigos 256 e seguintes do Código de Processo Civil, uma vez esgotadas as tentativas de citação pessoal.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026